Tribunal: TJBA
Processo: 8052434-09.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052434-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL FERNANDES ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Fernandes Almeida contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Cível que, embora tenha concedido parcialmente o pedido para garantir sua permanência no certame, foi omisso quanto à condenação das autoridades coatoras e do Estado da Bahia ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo impetrante. Requereu-se a correção da omissão com efeitos infringentes, a fim de assegurar o ressarcimento das despesas iniciais suportadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação do Estado da Bahia ao reembolso das custas processuais suportadas pelo impetrante, à luz do princípio da causalidade, mesmo em sede de mandado de segurança, cuja norma veda a condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Ainda que vedada a condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 25), tal vedação não alcança o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, quando vencido o ente público. 5. A jurisprudência do TJBA reconhece, com base no princípio da causalidade, a obrigatoriedade de reembolso das custas pela parte vencida, mesmo diante da isenção inicial de recolhimento atribuída à Fazenda Pública. 6. No caso concreto, restou comprovado o recolhimento regular das custas pelo impetrante e a sua vitória na ação mandamental, o que impõe o ressarcimento por parte do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. É devida a restituição das custas processuais suportadas pelo impetrante vencedor em mandado de segurança, à luz do princípio da causalidade, ainda que o ente público goze de isenção quanto ao recolhimento inicial e não seja cabível a condenação em honorários advocatícios. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8001326-77.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 21.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8052434-09.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante RAFAEL FERNANDES ALMEIDA e Embargado ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)